Tribunal: TJMT
Processo: 1005397-39.2024.8.11.0086
Relator(a): LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão julgador: LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005397-39.2024.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trabalho]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), TADEU JOSE EVANGELISTA MENDES - CPF: 920.779.941-34 (APELADO), JULIO CESAR LOPES DA SILVA - CPF: 864.220.571-72 (ADVOGADO), GEISA ANTONIA MENDES ALMEIDA - CPF: 768.718.351-72 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GEISA ANTONIA MENDES ALMEIDA - CPF: 768.718.351-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1005397-39.2024.8.11.0086

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: TADEU JOSE EVANGELISTA MENDES

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA POR ACIDENTE DE TRABALHO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO EM DOBRO. CONTAGEM A PARTIR DO REGISTRO ELETRÔNICO DE CIÊNCIA. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ACIDENTE NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. TRAUMATISMO CRANIOENCEFÁLICO GRAVE. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANO MORAL. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

O Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum julgou procedente a ação declaratória e condenatória por acidente de trabalho ajuizada por Tadeu José Evangelista Mendes em face do Estado de Mato Grosso, condenando o ente público ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais e de R$ 2.958,34 (dois mil, novecentos e cinquenta e oito reais e trinta e quatro centavos) a título de danos materiais, com correção monetária pelo IPCA e juros pela taxa SELIC, ambos desde o evento danoso, nos termos dos artigos 389 e 406, § 1º, do Código Civil.

2.

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, limitando sua insurgência exclusivamente à redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, sem impugnar o reconhecimento da responsabilidade civil nem a condenação em danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso é tempestivo, considerando a data do registro eletrônico de ciência da Procuradoria-Geral do Estado e o prazo em dobro conferido à Fazenda Pública; (ii) definir se o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) arbitrado pelo juízo de origem a título de danos morais é exorbitante e deve ser reduzido, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A preliminar de intempestividade não merece acolhida. Embora a sentença tenha sido disponibilizada em 12-2-2026, o registro eletrônico de ciência da Procuradoria-Geral do Estado ocorreu somente em 23-2-2026, data a partir da qual passou a fluir o prazo recursal de 30 (trinta) dias úteis, correspondente ao prazo em dobro conferido à Fazenda Pública pelo art. 183 do Código de Processo Civil. Descontados o período de recesso e suspensão de prazos decorrente do Carnaval e os demais dias sem expediente forense, a apelação, protocolada em 7-4-2026, revela-se tempestiva, conforme atestado pela Certidão de Tempestividade acostada aos autos.

5.

A responsabilidade civil do Estado em relação a seus servidores por acidente ocorrido no exercício das funções é objetiva, fundada no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e independe da demonstração de dolo ou culpa, exigindo apenas a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade. No caso em exame, todos esses elementos estão plenamente demonstrados: o atestado de origem comprova o vínculo entre o acidente de trabalho ocorrido em 16-2-2023 e as sequelas que acometem o autor; os documentos médicos confirmam o diagnóstico de traumatismo cranioencefálico grave e a incapacidade total e permanente; as fotografias e os registros de home care evidenciam a condição atual do requerente. O próprio Estado, ao não contestar a ação e ao limitar seu recurso exclusivamente ao valor da indenização, reconhece implicitamente a ocorrência do acidente, o nexo causal e o dano.

6.

A fixação do quantum indenizatório por dano moral é discricionária e deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a extensão e a gravidade do dano, as condições econômicas do ofensor e do ofendido, o caráter compensatório da reparação e a função pedagógica da condenação. O valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) atende a esses parâmetros diante das circunstâncias concretas do caso: o autor, sargento do Corpo de Bombeiros Militar, exercia atividade de elevado risco em benefício direto da coletividade e, em razão do acidente ocorrido em serviço, passou a viver em estado de total dependência de terceiros para as atividades mais elementares da vida, com supressão definitiva de sua autonomia, de sua capacidade laborativa e de seu projeto de vida.

7.

A comparação proposta pelo Estado com precedentes relativos à morte de detentos em estabelecimentos prisionais e a óbito por choque elétrico em banheiro público é inadequada e metodologicamente equivocada. Tais situações são fática e qualitativamente distintas da ora analisada, não constituindo parâmetro vinculante para o arbitramento da indenização. A condição de sobrevivência com incapacidade absoluta e permanente não se equipara, em termos de sofrimento, à morte: representa a supressão funcional da personalidade enquanto o sujeito ainda experimenta, de forma contínua, diária e irreversível, a perda de tudo que compunha sua identidade, sua autonomia e sua dignidade.

8.

O argumento de que a condenação em montante elevado prejudicaria a prestação de serviços públicos e imporia escolhas orçamentárias ao Estado não constitui fundamento jurídico idôneo para a redução do valor indenizatório. A capacidade financeira do ofensor é critério de fixação do dano moral, mas não autoriza a redução da indenização a patamar que esvazie sua função compensatória e pedagógica, especialmente quando o próprio ente público é o responsável pela garantia das condições de segurança no trabalho de seus servidores.

9.

A revisão do quantum indenizatório em sede recursal somente se justifica quando o valor fixado se mostrar manifestamente irrisório ou evidentemente exorbitante, de modo a afrontar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Não é o que ocorre no caso dos autos, em que o valor arbitrado na origem é compatível com a extensão, a gravidade e a irreversibilidade do dano sofrido pelo autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Rejeita-se a preliminar de intempestividade. Desprovejo o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau. Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento:

"1. O prazo recursal da Fazenda Pública, em dobro, nos termos do art. 183 do Código de Processo Civil, flui a partir do primeiro dia útil subsequente ao registro eletrônico de ciência do procurador, e não da mera disponibilização da sentença no sistema processual."

"2. A responsabilidade civil do Estado por acidente de trabalho sofrido por servidor no exercício de suas funções é objetiva, fundada no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo suficiente a demonstração da conduta, do dano e do nexo de causalidade."

"3. A incapacidade total e permanente decorrente de acidente em serviço, com supressão definitiva da autonomia, da capacidade laborativa e do projeto de vida do servidor, não se equipara, para fins de fixação do dano moral, aos precedentes relativos a situações fáticas diversas, devendo o arbitramento observar as circunstâncias concretas do caso à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade."

"4. A capacidade financeira do ente público não constitui fundamento idôneo para a redução da indenização por dano moral a patamar que esvazie sua função compensatória e pedagógica, especialmente quando o Estado é o responsável pela garantia das condições de segurança no trabalho de seus servidores."

"5. A revisão do quantum indenizatório por dano moral em sede recursal somente se justifica quando o valor fixado se mostrar manifestamente irrisório ou evidentemente exorbitante, em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados
: art. 37, § 6º, da Constituição Federal; arts. 183, 219, 224 e 487, I, do Código de Processo Civil; arts. 85, § 11, do Código de Processo Civil; arts. 389 e 406, § 1º, do Código Civil.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1005397-39.2024.8.11.0086

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: TADEU JOSE EVANGELISTA MENDES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da

2ª Vara da Comarca de Nova Mutum que,
nos autos da Ação Declaratória e Condenatória por Acidente de Trabalho ajuizada por Tadeu José Evangelista Mendes contra o Estado de Mato Grosso, julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para:

I. CONDENAR o requerido ESTADO DE MATO GROSSO, ao pagamento de danos morais na importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais) corrigidos monetariamente pelo IPCA desde o arbitramento e juros ao mês pela taxa SELIC, desde o evento danoso, nos moldes dos artigos 389 e 406, § 1º, do Código Civil.

II. CONDENAR o requerido ESTADO DE MATO GROSSO, ao pagamento de danos materiais na importância de R$ 2.958,34 (dois mil, novecentos e cinquenta e oito reais e trinta e quatro centavos), corrigido monetariamente pelo índice do IPCA e com a incidência de juros ao mês pela taxa SELIC, nos moldes dos artigos 389 e 406, § 1º do Código Civil, com incidência de ambos desde o evento danoso (...)” (id. 361473365)

Em suas razões recursais, disponíveis no id. 361473368,
o Apelante pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, discorre-se sobre a intempestividade e o desprovimento do recurso interposto, no arrazoado de id.
361473372
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
apresentou parecer pela rejeição da preliminar de intempestividade e pelo desprovimento do recurso
(id. 374487389).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Luis Otávio Pereira Marques

Relator em substituição

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1005397-39.2024.8.11.0086

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: TADEU JOSÉ EVANGELISTA MENDES

VOTO (PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE)

EXMO. SR. DR. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Apelado suscita, em caráter preliminar, a intempestividade do recurso interposto, sob o argumento de que a sentença foi publicada em 18-2-2026, que o prazo recursal de 30 (trinta) dias úteis, correspondente ao prazo em dobro conferido à Fazenda Pública pelo art. 183 do Código de Processo Civil teria se encerrado em 1-4-2026, e que o Estado somente protocolou o recurso em 8-4-2026, configurando, portanto, intempestividade manifesta.

Ocorre que, embora a r. sentença (id. 223187637) tenha sido disponibilizada em 12-2-2026, o registro eletrônico de ciência da Procuradoria-Geral do Estado ocorreu somente em 23-2-2026, conforme movimentação processual constante dos autos. Dessa forma, o prazo recursal de 30 (trinta) dias úteis passou a fluir a partir do primeiro dia útil subsequente à intimação pessoal da Fazenda Pública, observadas as disposições dos arts. 183, 219 e 224 do Código de Processo Civil.

E, entre essa data e a data do protocolo do recurso (7-4-2026), conforme consta da peça recursal assinada pela Procuradora do Estado, transcorreu o período de recesso e suspensão de prazos decorrente do Carnaval, bem como outros dias sem expediente forense que devem ser considerados na contagem.

Nesse contexto, conforme certificado nos autos por meio da Certidão de Tempestividade (id. 361473370), a apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso revela-se tempestiva, razão pela qual não merece acolhida a preliminar de intempestividade suscitada pelo Apelado.

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da

2ª Vara da Comarca de Nova Mutum que,
nos autos da Ação Declaratória e Condenatória por Acidente de Trabalho ajuizada por Tadeu Jose Evangelista Mendes contra o Estado de Mato Grosso, julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para:

I. CONDENAR o requerido ESTADO DE MATO GROSSO, ao pagamento de danos morais na importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais) corrigidos monetariamente pelo IPCA desde o arbitramento e juros ao mês pela taxa SELIC, desde o evento danoso, nos moldes dos artigos 389 e 406, § 1º, do Código Civil.

II. CONDENAR o requerido ESTADO DE MATO GROSSO, ao pagamento de danos materiais na importância de R$ 2.958,34 (dois mil, novecentos e cinquenta e oito reais e trinta e quatro centavos), corrigido monetariamente pelo índice do IPCA e com a incidência de juros ao mês pela taxa SELIC, nos moldes dos artigos 389 e 406, § 1º do Código Civil, com incidência de ambos desde o evento danoso (...)” (id. 361473365)

O Estado de Mato Grosso limita sua insurgência, no mérito, exclusivamente à redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, não impugnando o reconhecimento da responsabilidade civil nem a condenação em danos materiais. O objeto recursal é, portanto, estrito: saber se o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) arbitrado pelo juízo de origem é exorbitante e deve ser reduzido.

A sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum julgou procedente a ação indenizatória proposta por Tadeu José Evangelista Mendes em face do Estado de Mato Grosso, condenando o ente estatal ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais e de R$ 2.958,34 (dois mil, novecentos e cinquenta e oito reais e trinta e quatro centavos) a título de danos materiais, com os acréscimos de correção monetária pelo IPCA e juros pela taxa SELIC, nos termos dos artigos 389 e 406, § 1º, do Código Civil. A revelia do Estado foi decretada, sem aplicação dos efeitos, por se tratar de direitos indisponíveis.

Os fatos são incontroversos. Tadeu José Evangelista Mendes, sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, no exercício de suas funções, participou em 16-2-2023 do atendimento a uma ocorrência envolvendo o tombamento de um caminhão com derramamento de óleo. Durante a execução do serviço, sofreu queda ao nível do solo, com violento impacto craniano, sendo diagnosticado com traumatismo cranioencefálico grave. As sequelas são permanentes e totais: o autor encontra-se acamado, em regime de
home care
, integralmente dependente de terceiros para os atos mais básicos da vida civil, tendo sua autonomia, sua capacidade laborativa e seu projeto de vida completamente suprimidos.

A responsabilidade civil do Estado em relação a seus servidores por acidente ocorrido no exercício das funções é objetiva, fundada no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e independe da demonstração de dolo ou culpa. Exige, apenas, a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade entre ambos. No caso em exame, todos esses elementos estão plenamente demonstrados pelo conjunto documental acostado aos autos: o atestado de origem comprova o vínculo entre o acidente de trabalho ocorrido em 16-2-2023 e as sequelas que acometem o requerente; os documentos médicos confirmam o diagnóstico de traumatismo cranioencefálico grave e a incapacidade total e permanente; as fotografias e os registros de
home care
evidenciam a condição atual do autor. O próprio Estado, ao não contestar a ação e ao limitar seu recurso exclusivamente ao valor da indenização, reconhece implicitamente a ocorrência do acidente, o nexo causal e o dano.

A fixação do valor da indenização por dano moral é discricionária e deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a extensão e a gravidade do dano sofrido, as condições econômicas do ofensor e do ofendido, o caráter compensatório da reparação e a função pedagógica da condenação, apta a desestimular condutas omissivas semelhantes. Esses parâmetros estão consolidados na jurisprudência dos Tribunais Superiores e foram corretamente aplicados pelo juízo de origem.

O argumento central do Estado — de que o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) seria exorbitante, por superar o patamar usualmente adotado em casos de morte de detentos em estabelecimentos prisionais — não se sustenta. A comparação é inadequada e metodologicamente equivocada. Os precedentes invocados pelo recorrente dizem respeito a situações fáticas absolutamente distintas da ora analisada: morte de detentos em estabelecimentos prisionais e óbito por choque elétrico em banheiro público. Além de se referirem a hipóteses diversas, tais precedentes foram fixados em contextos probatórios e de gravidade objetivamente diferentes, não constituindo parâmetro vinculante para o caso em exame.

Tampouco procede a alegação de que a ausência de óbito tornaria a indenização desproporcional. O raciocínio do Apelante ignora a dimensão qualitativa do dano sofrido pelo autor.

A condição de sobrevivência com incapacidade absoluta e permanente não se equipara, em termos de sofrimento, à morte, e pode, em determinadas circunstâncias concretas, implicar nível de sofrimento contínuo, diário e irreversível, tanto físico quanto psicológico, insuscetível de mensuração por parâmetros abstratos. O óbito representa a extinção da personalidade; a incapacidade total e permanente representa a sua supressão funcional enquanto o sujeito ainda experimenta, a cada dia, a perda de tudo que compunha sua identidade, sua autonomia e sua dignidade.

O autor era sargento do Corpo de Bombeiros Militar, agente público que exercia atividade de elevado risco em benefício direto da coletividade. Passou, em razão de acidente ocorrido no exercício desse mister, a viver em estado de total dependência de terceiros para as atividades mais elementares da vida. Não pode mais exercer sua profissão, manter sua independência, conduzir sua própria existência. Esse dano é permanente, irreversível e de extensão máxima no que se refere à qualidade de vida do indivíduo.

A sentença recorrida, ao arbitrar o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), considerou a dupla finalidade do dano moral, reparação e repressão, a capacidade econômica do ofensor (ente estatal) e a situação pessoal do ofendido, atendendo, de forma proporcional e razoável, às circunstâncias concretas do caso. O valor fixado não configura enriquecimento ilícito nem indenização irrisória: representa resposta jurisdicional compatível com a dimensão do dano sofrido por um servidor que, no cumprimento de função essencial à coletividade, teve sua vida transformada de forma irreversível por falha estatal na garantia de condições adequadas de segurança no ambiente de trabalho.

O argumento do Estado de que a condenação em montante elevado prejudicaria a prestação de serviços públicos e imporia "escolhas trágicas" ao orçamento público não é fundamento jurídico idôneo para a redução do valor indenizatório. A capacidade financeira do ofensor é um dos critérios para a fixação do dano moral, mas não autoriza a redução da indenização a patamar que esvazie sua função compensatória e pedagógica. O Estado, na condição de empregador do autor e responsável pela garantia das condições de segurança no trabalho de seus servidores, não pode pretender que sua capacidade econômica seja utilizada como argumento para minorar a reparação devida àquele que, em serviço, sofreu lesão gravíssima e permanente.

A revisão do
quantum
indenizatório em sede recursal somente se justifica quando o valor fixado se mostrar manifestamente irrisório ou evidentemente exorbitante, de modo a afrontar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Não é o que ocorre no caso dos autos. O valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), diante da extensão, da gravidade e da irreversibilidade do dano sofrido pelo autor — incapacidade total e permanente, dependência absoluta de terceiros, supressão definitiva de sua autonomia e de seu projeto de vida —, está em conformidade com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade exigíveis para o caso concreto, não havendo fundamento para sua redução.

Nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau. Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em razão do trabalho adicional desenvolvido nesta instância recursal.

Diante do exposto,
DESPROVEJO

o recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026